Tribunal: STF
Processo: ARE 1339427
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária da Paraíba, assim ementado (Vol. 6, fl. 1):
    “PREVIDENCIÁRIO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. SENTENÇA IMPROCEDENTE. PERÍODO DECLARADO NULO PELO MUNICÍPIO. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONSTITUIÇÃO DO VÍNCULO PREVIDENCIÁRIO. PRECEDENTES DA TNU. RECONHECIMENTO DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO”.
    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 7), foram rejeitados (Vol. 9).
    No RE (Vol. 10), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a UNIÃO sustenta que, conforme tese firmada no RE 765.320-RG, a autora não faz jus ao reconhecimento de efeitos previdenciários referente ao contrato de trabalho firmado com o Município de João Pessoa, haja vista que o contrato foi declarado nulo, por força do Decreto 1.581/1986. Afirma que “é certo que a jurisprudência citada refere-se a período posterior à edição da Constituição Federal de 1988, e, sobre a exigência de concurso público, o que não quer dizer, todavia, que não se aplique ao caso, uma vez que, da mesma forma, refere-se a contrato de trabalho considerado nulo” (Vol. 10, fl. 12).
    Em análise da admissibilidade (Vol. 12), o Juízo de origem negou seguimento ao apelo, ao fundamento de que a matéria tratada nos autos é de índole infraconstitucional, incidindo o óbice da Súmula 636, bem como que o entendimento fixado no RE 765.320-RG não se aplica ao caso, por se referir a direitos trabalhistas (Vol. 12).
    No Agravo (Vol. 16), a parte agravante defendeu a aplicação ao caso do RE 765.320-RG e a inaplicabilidade do óbice sumular acima apontado.
    É o relatório. Decido. 
    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para reconhecer o direito à averbação do tempo de serviço e os efeitos previdenciários decorrentes da prestação de serviço (Vol. 6, fl. 1):
    “1. Trata-se de demanda proposta em face da União, objetivando o cômputo do tempo de contribuição entre 05/07/1985 a 25/08/1986, no qual a demandante alega que manteve vínculo funcional celetista com o Município de João Pessoa, sendo tal período declarado nulo pela referida edilidade. 
    2. A sentença julgou improcedente o pedido autoral, não reconhecendo o direito de averbação de tempo de serviço, haja vista que o Município de João Pessoa declarou nulo de pleno direito tal período, conforme Decreto n.º 1.581, de 25.08.1986 e a Portaria n.º 4.894/85 (anexo 17, fl. 05). A demandante recorrente alega que consta da fundamentação da sentença referência à decisão proferida pelo STF, em sede de repercussão geral, todavia, o Ministro Relator limitou-se “a discutir os efeitos jurídicos típicos da relação trabalhista decorrente de contratação sem aprovação prévia em concurso público após a Constituição Federal de 1988, considerando que, no caso concreto, analisava-se a possibilidade de reconhecimento do vínculo trabalhista e a obrigatoriedade de pagamento das verbas trabalhistas rescisórias”.
    Requer a recorrente a análise dos efeitos previdenciários decorrentes da contratação declarada nula de pleno direito.
    (...)
    4. (…) observa-se que a TNU já decidiu que “A natureza protetiva dos direitos da Seguridade Social, a relativa independência entre as relações jurídicas de trabalho, de direito administrativo e a de direito previdenciário, bem como entre a obrigação e a responsabilidade tributárias de recolhimento de contribuições sociais relativas ao exercício das atividades que determinam vínculo obrigatório ao RGPS, garantem a eficácia do tempo de serviço/contribuição para fins previdenciários, ainda que haja contrato nulo de trabalho, desde tenha havido o efetivo exercício da atividade e de que não tenha havido simulação ou fraude na contratação” (PEDILEF nº 0518315-72.2014.4.05.8400, rel. Juiz Federal Marco Antônio Garapa de Carvalho, j. 16.06.2016, grifamos). 
    A tese acolhida pela TNU naquele precedente é no sentido de que “se a parte recorrente ‘prestou serviços de natureza urbana à empresa, em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração’ era segurada do RGPS, na modalidade “segurado empregado”, e, por ter cumprido todos os requisitos necessários, faria jus a uma das prestações previstas no Plano de Benefícios da Previdência Social – PBPS”, ainda que com vício de nulidade na contratação com a Administração Pública -, vem sendo reiteradamente acolhida.
    (...)
    7. Colhe-se do Processo Administrativo referência somente ao Tempo de Contribuição da demandante entre outubro de 1985 e julho de 1986 (anexo 5, fl. 10), e não a partir de julho de 1985 até agosto de 1986, como afirmou a autora em sua peça recursal.
    8. Assim, nos termos do entendimento firmado pela TNU, o qual se acolhe em razão do princípio do colegiado e da observância aos precedentes das Cortes Superiores, o vício na contratação da parte pela Administração Pública Municipal não impede o reconhecimento dos efeitos previdenciários decorrentes da efetiva prestação de serviço.
    9. Diante do exposto, merece parcial provimento o recurso da parte autora para, reformando a sentença recorrida, determinar a averbação do tempo de contribuição no período de 01/10/1985 a 31/07/1986.
    10. Súmula do julgamento: A Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária da Paraíba, reunida em sessão de julgamento ocorrida na data constante da aba “Sessões Recursais” destes autos virtuais, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso da parte autora para os fins e nos termos do voto do Juiz Federal Relator. S
    em custas e sem honorários advocatícios”.
    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    No mesmo sentido: RE 1.236.030, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 24/10/2019; ARE 680.969, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 28/5/2012; ARE 1.266.790, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 5/8/2020; 
    Acreça-se, por fim, que o Tema 916 da repercussão geral - em que se discutiu acerca dos efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal -, de fato, é inaplicável ao caso concreto, haja vista que a questão acerca dos efeitos previdenciários de contrato considerado nulo não foi objeto de discussão na oportunidade.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de agosto de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente